Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700452-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA., CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao artigo 437, §1o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se o apelado CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. (nova razão social de TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.) para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pela autoridade coatora no ID 39154229 e pelo DISTRITO FEDERAL no ID 39658752. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora